Tribunal: TJMT
Processo: 0001872-24.2015.8.11.0105
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001872-24.2015.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZA DOS SANTOS - CPF: 593.993.921-04 (EMBARGANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– ACORDÃO REFORMADO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a ocorrência de vícios no acórdão, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes efeito infringente.

Não se aplica a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça se a inscrição preexistente em nome do consumidor foi declarada ilegítima por sentença.

A inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por
Elza dos Santos
,

em face do
acordão extraído do julgamento da apelação interposta em desfavor de
Marisa Lojas S/A
e
Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, para declarar inexistentes os débitos referentes aos contratos de n. 2002715324 (Marisa) e n. 301638155640914 (Omni) e determinar a retirada das anotações referentes a tais débitos junto aos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias (id. 211443195).

A embargante, em suas razões, sustenta a ocorrência de contradição no acórdão, decorrente do fundamento que aplicou a Súmula 385 do STJ e afastou o seu direito à indenização por danos morais sofridos por débitos ilegítimos inscritos em seu nome, na medida em que a ilegitimidade dos débitos foi reconhecida por sentença, o que traduz a verossimilhança das alegações contidas na inicial.

Afirma que o acórdão também padece de omissão, pois apesar de ter provido parcialmente o apelo da embargante, silenciou a respeito da inversão do ônus da sucumbência.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, conferindo efeitos infringentes no sentido de afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ e, consequentemente, reconhecer o dano moral, com a condenação das requeridas ao pagamento da indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como para inverter o ônus sucumbencial (id. 213353188).

Oportunizado às partes embargadas se manifestarem, pugnaram pela rejeição dos embargos (ids. 215731658 e 216132165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, cabem embargos de declaração contra a decisão que for omissa (falta de enfrentamento de questão posta), contraditória (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado) ou obscura (ausência de clareza), ou ainda quando houver erro material, segundo a regra do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na hipótese, o acórdão embargado restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CADASTRO – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PRETÉRITAS – SÚMULA 385/STJ – APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não houve a comprovação da relação contatual, não pode a autora ser responsabilizada pela quitação da dívida.

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” (Súmula 385 do STJ)
”

Verifica-se que foi negado o dano moral requerido pela embargante, pois reconhecida a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em comento, diante da presença de inscrição negativa preexistente em nome da autora.

Todavia, a embargante trouxe aos autos a sentença proferida nos autos de n. 0001871-39.2015.8.11.0105, que declarou a inexistência da relação jurídica e a ilegalidade das cobranças dos débitos preexistentes, cujos apontamentos constam no extrato do Serasa de id.

206771243 - Pág. 16, quais sejam,

R$ 115,59 (cento e quinze reais e cinquenta e nove centavos), inscrito em 30/12/2014 e vencido em 14/11/2014, referente ao contrato n. 003020036281055 e R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais), inscrito em 03/10/2014 e vencido em 17/08/2014, referente ao contrato n. 0030200362822914, levados a efeito pela Losango Financeira (id.

153913650), o que confere verossimilhança às alegações contidas nas razões recursais acerca da ilegitimidade das anotações e implica o afastamento da Súmula 385 aplicada no acórdão recorrido.

Diante deste cenário, em que as inscrições desabonadoras preexistentes foram julgadas ilegítimas, como se pode ver da sentença carreada à id. 153913650, bem como diante da possibilidade de juntada de documentos decorrentes de fatos supervenientes (art. 435, CPC), de rigor conferir efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, para reconhecer também os danos morais pretendidos.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a deste Tribunal de Justiça e a dos Tribunais pátrios, há evidente dano moral
in re ipsa
quando o autor tem o nome inserido no rol de maus pagadores em razão de dívida que não contraiu, como no caso dos autos. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.
1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido
.”
(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - VALOR RAZOÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA/SÚMULA Nº 362/STJ - JUROS DE MORA/SÚMULA Nº 54/STJ - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.
A inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa
”. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmulas nº 54/STJ e a correção monetária do valor da indenização do dano moral, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).”
(N.U 1001427-62.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “IN RE IPSA”
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
A inscrição indevida dos dados da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito é fato gerador de dano moral caracterizado “in re ipsa”, sendo prescindível, pois, comprovação específica do prejuízo ao patrimônio imaterial da parte lesada.
”
(TJ-MT 10314235420208110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022) (destaquei)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA
- VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO
1. A negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, que prescinde de prova da sua ocorrência.
2. Tratando-se de dano moral é in re ipsa, o quantum indenizatório deve ser fixado em quantia que se mostra razoável e que atenda a natureza satisfatório-pedagógica da indenização. Indenização mantida em R$ 10.000,00, diante das particularidades dos autos e eis que de acordo com o posicionamento deste Colegiado.”
(TJ-MS - AC: 08184521720208120001 MS 0818452-17.2020.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 29/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021) (destaquei)

Em relação ao
quantum
, levando-se em consideração o caso em análise e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação, sem se olvidar do enriquecimento sem causa, tenho que a condenação de cada recorrida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se mostra razoável e proporcional com relação ao ilícito perpetrado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DÉBITO NÃO CONTRATADO E RECONHECIDO, CONSTANTE DE SERVIÇOS NÃO PRESTADO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO “IN RE IPSA” – INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O valor arbitrado na sentença a título de danos morais, qual seja
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ para hipóteses desse jaez.”
(TJ-MT - AC: 10271853820228110003, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023) (destaquei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL RESCINDIDA EM OUTRO PROCESSO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE
R$ 5.000,00
QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a inscrição de dívida considerada indevida no referido banco de dados configura falha na prestação do serviço, resultando em indenização por dano extrapatrominal na modalidade in re ipsa.”
(TJ-MT 10176433020218110003 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/07/2022) (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO. 1 A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes. 2 O valor de
R$ 5.000,00
a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa. 3 Recurso desprovido.”
(TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021) (destaquei)

Isso posto,
acolho
os aclaratórios, aos quais confiro efeitos infringentes para reformar o acórdão e condenar as requeridas Marisa Lojas S/A e Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ré, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Em face dos efeitos infringentes concedidos aos embargos, inverto os ônus da sucumbência, devendo as recorridas arcar de forma igualitária com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, já considerada a regra do art. 85, § 11, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024